Tribunal: TJDFT
Processo: 0711094-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711094-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO FERREIRA LOBO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por FRANCISCO FERREIRA LOBO contra decisão que, em ação cominatória proposta contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de urgência de fornecimento do medicamento Pirfenidona 267mg ou Nintedanibe 150mg, ambos registrados na ANVISA, mas não incluídos na política pública de fornecimento do SUS. A decisão liminar foi concedida no âmbito da tutela recursal (ID 70107223). Nota Técnica elaborada para o caso em análise, cuja conclusão do NATJUS foi pela justificativa da demanda por Nintedanibe ou Pirfenidona, com ressalvas, tendo em vista que a CONITEC considerou o uso dos referidos fármacos como não custo-efetivo para o sistema de saúde pública brasileiro (ID 70306278). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 72630448). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a SES/DF informou que forneceu a 1a dose de Pirfenidona 267MG (ID 239456310). O Juiz da causa determinou a suspensão do feito pelo prazo de 45 dias, com o objetivo de aguardar as informações da SES sobre o processo de padronização dos fármacos Pirfenidona e Nintedanibe, conforme requerido nos autos no 0704079-86.2022.8.07.0018 e 0716035-31.2024.8.07.0018, nos termos da decisão de ID 241851853. Ante o exposto, intime-se o agravante para manifestar acerca da suspensão determinada na origem. Ao DISTRITO FEDERAL para apresentar contrarrazões. À Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator